Tribunal: TJMT
Processo: 1019348-33.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019348-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RENATA LEITE FONTOURA - CPF: 056.179.841-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITAÇÃO FAMILIAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IRRELEVÂNCIA DE PORTARIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por condenada que cumpre pena em regime fechado, com previsão de progressão ao regime semiaberto apenas em 26/12/2031, contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária para visita familiar com base em portaria judicial local.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há amparo legal para a concessão de saída temporária a condenada em regime fechado, com fundamento em portaria administrativa da Vara de Execuções Penais, mesmo após a vigência da Lei nº 14.843/2024.

III. Razões de decidir

3. A redação do art. 122 da LEP, mesmo antes da alteração legislativa, já restringia a saída temporária aos condenados em regime semiaberto, inviabilizando o benefício a quem esteja no regime fechado.

4. A Portaria 002/2019-VEP não pode criar direitos ou afastar normas legais, em respeito ao princípio da legalidade estrita que rege a execução penal.

5. A ausência de autorização expressa para saída temporária em regime fechado impede o acolhimento do pedido, sendo inadmissível sua concessão por analogia ou equidade.

6. Alegações quanto à ausência de violência nos crimes ou à retroatividade de norma penal mais benéfica restam prejudicadas, diante da ausência de respaldo normativo para concessão do benefício no regime fechado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A saída temporária para visitação familiar não é admissível a condenado em regime fechado, por ausência de previsão legal, ainda que existam atos administrativos locais que a regulamentem.

2. Portarias judiciais não podem criar direitos nem afastar comandos legais em matéria de execução penal.
”

____________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 122; CF/1988, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
AgExec
nº 1020159-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 21/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Renata Leite Fontoura
, contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu pedido de autorização de saída temporária para visitação familiar aos finais de semana, formulado com fundamento na Portaria n. 002/2019-VEP.

Consta dos autos que a ora agravante cumpre pena privativa de liberdade totalizada em 2
4 (vinte e quatro) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, pela prática de quatro delitos tipificados no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[
tráfico de drogas
]
, além do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003
[
posse irregular de arma de fogo
]
, encontrando-se atualmente no
regime fechado
, com data prevista para progressão ao regime semiaberto fixada para 26 de dezembro de 2031.

A defesa técnica sustenta, em suas razões recursais

(I
d. 293200894, p.59
)
, que a agravante possui bom comportamento carcerário, já tendo cumprido mais de um sexto da pena total e desempenhado, inclusive, atividade laboral extramuros com monitoramento eletrônico, circunstâncias que lhe garantiriam o direito à visitação familiar, conforme os critérios previstos na mencionada Portaria administrativa local.

Assevera
que a
Portaria nº 0002/2019, regulamentada pelo Juiz João Filho de Almeida Portela, estabelece critérios taxativos para a visita extramuro, bem como, saidinhas temporárias.

Sustenta, ainda, que os delitos praticados, embora formalmente qualificados como hediondos, não envolveram violência ou grave ameaça contra pessoa, afastando-se, portanto, a incidência das restrições legais recentemente introduzidas pela Lei n. 14.843/2024.

Aduz, por fim, que a novel legislação tem conteúdo mais gravoso e, por isso, não poderia retroagir para restringir benefícios outrora passíveis de concessão, devendo prevalecer o entendimento anterior.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
(Id. 293200894, p.75
)
,
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Aduziu que, nos termos da nova redação do artigo 122 da LEP, a saída temporária não mais é cabível nem mesmo para condenados que estejam no regime semiaberto para fins de visita familiar, por ter sido expressamente revogado o inciso I do referido dispositivo.

Acrescentou que, mesmo antes da nova lei, não havia fundamento legal para autorizar saídas extramuros de condenados no regime fechado, sendo a referida portaria administrativa destituída de respaldo legal suficiente para justificar tal medida.

A douta Promotoria de Justiça
em parecer subscrito pelo n
.
Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,
manifestou
pelo
desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Renata Leite Fontoura
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Rondonópolis que indeferiu pedido de autorização para saída temporária de visitação familiar, com fulcro na Portaria n. 002/2019-VEP.

A agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos objetivos e subjetivos fixados na referida portaria administrativa e que, apesar de condenada por crimes de natureza hedionda, não houve emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, razão pela qual requer seja deferida a visita extramuros aos familiares, nos termos da regulamentação local então vigente.

Alega, ainda, que o indeferimento
se baseou
em alteração legislativa posterior à prática dos fatos, pretendendo a aplicação retroativa da norma mais benéfica.

Não lhe assiste razão.

De início, é necessário assentar que a decisão agravada
se encontra
em estrita consonância com texto legal.

A redação vigente do artigo 122 da Lei de Execução Penal, após as modificações introduzidas pela Lei nº 14.843/2024,
apenas
afastou, de forma categórica, a possibilidade de concessão de saída temporária para os condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa, mesmo que em regime semiaberto
.

Não obstante, o próprio caput do referido artigo
,
permanecido inalterado
,
já é suficiente para obstar a pretensão da agravante. Isso porque
a autorização para saída temporária destina-se, exclusivamente, aos condenados que cumprem pena no regime semiaberto
o que, manifestamente, não é o caso dos autos.
Senão vejamos
do art. 122 da LEP
:

Art. 122, da LEP
:
“
Art. 122.
Os condenados que cumprem pena em regime

semi-aberto
poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: (...)

No caso dos autos,
constata-se que
a
agravante
cumpre pena total de 24 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão,
em regime fechado
, por crimes de tráfico de drogas
por
quatro vezes e posse ilegal de arma de fogo
, sendo certo
que

sua progressão ao regime semiaberto está prevista apenas para
26/12/2031
.

Em razão disto, verifica-se que não há razão na
insurgência
da agravante, por total ausência de previsão legal.

Ademais, convém salientar que a invocação da Portaria 002/2019-VEP não tem o condão de suplantar o texto legal alhures consignado
, porquanto
,
atos infralegais administrativos, como portarias judiciais, não podem criar direitos nem afastar comandos legais de ordem pública.

Ora, juiz da execução penal está jungido ao princípio da legalidade estrita, sobretudo quando em jogo a excepcionalidade da concessão de benesses no curso do cumprimento de penas privativas de liberdade.

E a
penas para fulminar a tese recursal
, da detida análise ao texto da referida Portaria 002/2018-VEP, não é possível constatar qualquer
trecho de
autorizaç
ão
ou possibilidade
expressa
de visita extramuros
a presos em regime fechado
.

Diante disto, não se constata qualquer previsão
legal par
a autorizar visitação extramuros de condenado em cumprimento de pena no regime fechado.

Nesse sentido

é a jurisprudência deste
Tribunal
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA SEMANAL A FAMILIARES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO QUE OFENDE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – PERTINÊNCIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.
É inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal
.

(N.U 1020159-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2022,
Publicado
no DJE 21/05/2022)

Por fim, a
s demais alegações acessórias ficam totalmente prejudicadas, em razão do ora explicitado, não havendo falar em aplicação do princípio da isonomia, porquanto não demonstrado nos autos qualquer documento paradigma de que
condenados
em regime fechado estariam sendo agraciados com visitação extramuros.

E ainda que houvesse beneficiário sob fundamentos semelhantes, o simples equívoco judicial pretérito não é causa jurídica idônea para perpetuar interpretações dissociadas do texto legal.

No campo do Direito Penal da execução, aplica-se com igual vigor o postulado da legalidade estrita, não havendo espaço para decisões por analogia ou extensão casuística de benefícios desprovidos de lastro normativo.

Diante de todo o exposto, em consenso ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

recurso agravo de execução penal interposto pela agravante Renata Lite Fontoura
, para manter
i
ncólume

o r.
decisum
invectivado, nos termos da fundamentação retro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025